Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-10.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CABIMENTO. TENTATIVA BRANCA. FRAÇÃO MÁXIMA. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. Precedentes.
2. Correto o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime, se os delitos representaram grave risco aos frequentadores do local, entre eles uma gestante e crianças de tenra idade.
3. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
4. Tratando-se de tentativa branca, em que o percurso da conduta esteve longe do resultado pretendido, no caso a morte da vítima, a redução da pena deve se dar na fração máxima.
5. Constatado que os roubos majorados foram praticados mediante uma só conduta, que alcançou bens de diferentes vítimas, é de ser observada a regra do concurso formal prevista no art. 70, caput, primeira parte, do CP. Por outro lado, constatado que o delito de latrocínio resultou de desígnio autônomo dos agentes, sua pena deve ser aplicada cumulativamente, conforme a regra do concurso formal prevista no art. 70, caput, última parte, do CP.
6. Apelações conhecidas e parcialmente providas.